Tribunal: STF
Processo: ADO 38
Classe: ADO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição apresentada pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional (Petição STF nº 136.689/2025), em que informa que, em cumprimento à decisão de mérito proferida por esta Corte, foi aprovado, em junho de 2025, o Projeto de Lei Complementar nº 177, de 2023, que fixava o número deputados federais em 531 (quinhentos e trinta e um), a serem eleitos em 2026. No mesmo Projeto de Lei aprovado no Congresso Nacional, também eram estabelecidos novos critérios objetivos e específicos para a revisão da distribuição das vagas da Câmara dos Deputados, revogando-se integralmente a Lei Complementar nº 78/1993.



    Não obstante, informa que o Projeto de Lei Complementar foi integralmente vetado pelo Presidente da República (Veto nº 20, de 17 de julho de 2025), cuja análise segue pendente de deliberação pelo Congresso Nacional. Alega, nesse sentido, que ainda não houve conclusão do processo legislativo, que segue em curso.



    Por essa razão, requer o reconhecimento de que houve, por parte do Congresso Nacional, o cumprimento da decisão proferida pelo Supremo Tribunal e que, “em virtude do não encerramento do processo legislativo, e para garantir segurança jurídica e estabilidade ao processo eleitoral vindouro, que este Supremo Tribunal Federal mantenha, para as eleições de 2026, o mesmo número de vagas da Câmara dos Deputados por unidade da federação (Estados e Distrito Federal) das eleições de 2022, sem redefinição do número de vagas por unidades da federação, mantendo-se a atual proporcionalidade da representação”.



    É o relatório. Decido.



    No julgamento de mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, o Plenário desta Corte reconheceu a existência de mora do Congresso Nacional quanto à edição da Lei Complementar prevista na segunda parte do §1º do art. 45 da CF/88. Na ocasião, foi fixado prazo até 30 de junho de 2025 para que essa omissão fosse sanada, mediante o devido processo legislativo, sob pena de caber ao Tribunal Superior Eleitoral, até 1º de outubro de 2025, determinar o número de deputados federais de cada Estado e do Distrito Federal para a legislatura que se iniciará em 2027.



    Com efeito, avizinhando-se o prazo supramencionado, verifica-se que não obstante o Congresso Nacional tenha aprovado o Projeto de Lei Complementar, o processo legislativo sobre a matéria ainda não se encerrou, tendo em vista que o veto integral aposto pelo Presidente da República ainda não foi objeto de deliberação pelo Poder Legislativo (art. 66, § 4º, da CF/88). De outro lado, considerando o princípio constitucional da anualidade eleitoral (art. 16 da CF/88), à luz da segurança jurídica, impõe-se que haja, desde logo, clareza quanto ao número de assentos legislativos da Câmara dos Deputados destinados a cada Estado e ao Distrito Federal nas eleições de 2026, que se realizarão em 4 de outubro daquele ano.



    Ex positis, defiro o pedido cautelar para sustar a aplicação dos efeitos da decisão de mérito proferida nesta ADO às eleições legislativas federais de 2026, até que seja concluído o devido processo legislativo, cujo resultado poderá ser aplicado, com segurança e clareza, a partir das eleições legislativas de 2030. Fica mantido, para as eleições de 2026, o mesmo número de vagas da Câmara dos Deputados para os Estados e o Distrito Federal das eleições de 2022, sem redefinição do número de vagas por unidades da federação, mantendo-se a atual proporcionalidade da representação.



    Diante da excepcional urgência caracterizada no caso e a necessidade de que a deliberação se conclua antes da incidência do prazo da anualidade eleitoral (art. 16 da Constituição), solicito à Presidência da Corte sessão virtual extraordinária do Plenário, para referendo da presente medida cautelar, na forma do art. 21, § 7º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se. Intimem-se com urgência.



    Brasília, 29 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente